Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA NA APELAÇÃO DO AUTOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. CONVERSÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO INVALIDADO EM EMPRÉSTIMO. MANIFESTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
III - AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA DO CONSUMIDOR. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. ADESÃO AO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. ERRO BANCÁRIO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DEVER RECONHECIDO (ART. 884, CC). QUANTIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS A MAIOR. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
IV - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PREJUDICADOS.
1. Incorre em julgamento extra petita o magistrado que, a despeito de reconhecer a invalidade do negócio jurídico, nos termos pleiteados na petição inicial, o converte, sem qualquer provocação das partes, em contrato de mútuo, permitindo que a instituição financeira estipule cláusulas contratuais em prejuízo do consumidor, sem o consentimento prévio e expresso deste. Manifesta violação ao princípio da congruência. Acolhimento da preliminar suscitada no recurso do autor. Sentença cassada.
2. Sendo as provas documentais já produzidas suficientes à resolução da controvérsia, deve o tribunal, ao anular a sentença por violação ao princípio congruência, julgar desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
3. A disponibilização de crédito ao consumidor, mediante contraprestação e cobrança de outros encargos - a serem descontados diretamente de sua conta bancária -, deve ser precedida de negócio jurídico específico, ou, ainda, de previsão em cláusula contratual redigida em destaque, ainda que sob a rubrica de “adiantamento a depositante”. 3.1. Não tendo a parte ré juntado aos autos instrumento contratual apto a demonstrar a adesão do consumidor ao serviço de “adiantamento a depositante”, deve ser declarada a inexistência de negócio jurídico justificador do depósito realizado em favor do consumidor, mediante posterior cobrança de contraprestação mensal e outros encargos.
4. Cabe ao consumidor, com fundamento na regra que veda o enriquecimento sem causa (art. 884, caput, do Código Civil) devolver os valores indevidamente depositados em sua conta bancária. 4.1. A ausência de pedido oportuno na petição inicial somada à utilização, pelo autor, de valores que sabidamente não lhe pertenciam afastam a repetição em dobro de eventuais valores descontados a maior de sua conta para cobrir a operação (art. 42, parágrafo único, do CDC). Restituição a ser realizada na forma simples, sob pena, inclusive, de se prestigiar a má-fé do consumidor.
5. Em que pese não se olvide os desconfortos e dissabores experimentados, a contribuição do autor para a ocorrência do ilícito, bem como a falta de efetiva demonstração de ofensa a direitos da personalidade, justifica a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Apelação do autor conhecida e provida. Apelações dos réus prejudicadas. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes.